Tribunal: TJBA
Processo: 8178439-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8178439-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERIC EDISON SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CPB). APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, SENDO NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Súmula nº. 582 do STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dr. Ricardo Dias de Medeiros Netto, que, nos autos de nº 8178439-05.2025.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo 155, § 4º, IV, do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. (ID. 105700544) Da prefacial (ID. 105698442), extrai-se, in verbis, que “1 – Narram os autos do procedimento investigativo em anexo que na tarde do dia 16 de julho de 2025, por volta das 15 horas, o denunciado e sua comparsa Adriele Santana Reis, agindo mediante prévio ajuste de vontades e em unidade de desígnios, ingressaram no supermercado Atakarejo, situado no bairro São Cristóvão, nesta cidade, com a finalidade precípua de praticarem crime contra o patrimônio. 2 – Foi então que a dupla passou a recolher produtos expostos à venda nas gôndolas do mercado e coloca-los em uma mochila que haviam levado para essa finalidade, concluindo por deixar a loja sem efetuar o pagamento pela mercadoria. 3 – O denunciado e sua comparsa foram então abordados por agentes da segurança privada do estabelecimento comercial, ocasião em que se verificou que os mesmos haviam furtado 5 (cinco) pacotes de café da marca Santa Clara, 4 (quatro) pacotes de leite em pó da marca Piracanjuba, 2 (dois) pacotes de leite em pó da marca CCGL, 2 (dois) pacotes de salgados da marca Doritos e 1 (uma) garrafa de bebida isotônica da marca Power Ade, perfazendo um total de R$ 185,08 (cento e oitenta e cinco reais e oito centavos). 4 – Uma guarnição da Policia Militar foi acionada e compareceu ao local, prendendo o denunciado e sua comparsa em flagrante delito e os conduzindo à presença da autoridade para a lavratura do auto respectivo. Os produtos roubados, por sua vez, foram apreendidos e apresentados na unidade policial, onde foram posteriormente restituídos a preposto da empresa vítima conforme termos próprios acostados aos autos.” Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (ID. 105700560), postulando a desclassificação do delito de furto qualificado para a modalidade tentada. Para tanto, argui que “No caso em tela, há de se observar que o crime não restou consumado, vez que a posse do bem não chegou a ser invertida, porquanto o acusado não logrou êxito em levar a empreitada delitiva a termo.” Destaca, ainda, que “Não houve a inversão da posse do objeto, elemento necessário à consumação do crime patrimonial, uma vez que o agente não logrou dispor, ainda que por breve lapso temporal, do bem subtraído.” Em que pese os argumentos recursais expendidos pela combativa defesa, não prospera o pleito de desclassificação da condenação de furto consumado para a forma tentada, porquanto, efetivamente, restou incontroversa a inversão da posse da res furtiva, eis que os bens subtraídos saíram da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breves instantes. Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio ou amotio segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante a restituição do objeto material, a posteriori. Inteligência da Súmula nº. 582. Incabível a tese defensiva visto que confirmada a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, descritos no Auto de Restituição (ID. 509702430, p. 21, dos autos de nº 8126537-13.2025.8.05.0001), ao tempo em que a sua devolução não se deu de forma espontânea, tendo ocorrido somente nas dependências da Delegacia, após o Apelante ser preso em flagrante, consoante teor do auto de prisão em flagrante, adunado no ID. 509702430, não elidindo, portanto, a consumação do delito. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA (ID. 106841966). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8178439-05.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, ERIC EDISON SILVA SANTOS, e, como Apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17